Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702989-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS FLORENCIO AGRAVADO: ARAUJO &amp; GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte EXEQUENTE contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no autos n. 0701216-63.2017.8.07.0009, na qual foi indeferido o pedido de expedição de carta precatória. Nas suas razões, o agravante alega, em síntese, ausência de vedação legal a expedição do documento. Argumenta que a Lei 9.099/95 não proíbe carta precatória. Assevera que há risco de prejuízo irreparável, pois o processo tramita há anos sem sucesso. Argumenta que a expedição de carta precatória não caracteriza ordinarização, sendo apenas ato pontual e necessário. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de carta precatória no rito dos juizados especiais cíveis. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, pois não verifico, em sede de cognição sumária, risco de dano a justificar a medida vindicada e a probabilidade do direito. Assim, a questão será melhor esclarecida no curso da instrução do processo de origem, assegurado o contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito